Tribunal: STF
Processo: AI 792467
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
ICMS – MERCADORIA IMPORTADA – DUPLO NEGÓCIO JURÍDICO. De início, cabe ao Estado em que situado o estabelecimento do importador o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias, não alterando a competência ativa tributária a feitura, no território nacional, de um segundo negócio jurídico. Tema a ser definido com maior profundidade no julgamento do recurso extraordinário.